Tribunal: STF
Processo: Rcl 90912
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Álvaro Jorge Araújo Lopes Martins, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000204-83.2010.5.03.0002. 
Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 688.267 (tema 1022), tendo em vista que ao negar provimento ao apelo apresentado pelo Reclamante, o Juízo reclamado desconsiderou o seguinte:

“• O STF no julgamento do RE 688267 (Tema 1.022) decidiu que é  obrigatória a motivação para a dispensa de empregados das empresas  estatais e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em  concurso público, e mesmo com a modulação prospectiva dos efeitos,  ressalvado que quando a Administração Pública manifesta um motivo,  a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado (Teoria  dos Motivos Determinantes), sob pena de ilegalidade E NULIDADE DA  DISPENSA.  
• Não comprovado o motivo justificador da dispensa do Reclamante empregado público, afastada, pela Justiça do Trabalho, a motivação de  justa causa NULA A DISPENSA, à mingua de FUNDAMENTO  RAZOÁVEL  
• O Reclamante foi admitido anteriormente à Emenda Constitucional nº  19/1998, com direito à estabilidade no emprego, o que ressalvado pelo  Supremo Tribunal Federal quanto à essa garantia dos servidores admitidos  antes da EC nº 19/1998, conferindo-lhes o direito à estabilidade no emprego. Os empregados admitidos antes da EC nº 19/1998 têm direito à  estabilidade no emprego, conforme previsto no art. 41 da CF e decidido  no ARE 906.675 (Rel. Min. Roberto Barroso, 19.11.2018). Ressalvada  essa situação, a fim de assegurar que tais empregados não sejam  injustamente prejudicados pela eventual interpretação equivocada da  tese de repercussão geral.   
•  Os ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO aplicáveis à espécie e  aos empregados da Reclamada, em suas específicas CLÁUSULAS 60ª e  58ª, em seus respectivos PARAGRAFOS PRIMEIRO, asseguram ao  Reclamante GARANTIA DE EMPREGO, como expressa e textualmente  IMPEDEM a empresa reclamada de REALIZAR DISPENSAS  ARBITRÁRIAS.” (eDOC 1, pp. 6-7)

Assevera que “No caso em exame a Empresa Pública apresentou  motivação, longe de qualquer razão e, como infere-se do acórdão regional, essa  motivação dada pelo empregador (dispensa por justa causa) foi desconstituída  em juízo, tendo sido, no apagar das luzes e de forma abstrusa, revertida para  a dispensa sem justa causa, o que de todo inconcebível e impraticável” (eDOC 1, p. 8).
Pontua, ainda, que no julgamento do Tema 1.022 da repercussão gera “o fim objetivado foi não só consagrar a necessidade de motivação do  ato de dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia  mista admitidos após aprovação em concurso público”, mas, principalmente, o de afastar arbitrariedades, ilegalidades ou abuso de poder  como a exata hipótese ora em exame quando a motivação de justa causa apresentada foi afastada, inexistindo, pois, fundamento minimamente razoável.  (eDOC 1, p. 9)
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para reconhecer e declarar a nulidade da dispensa do reclamante, com imediata reintegração e  pagamentos consectários.

É o relatório. 
Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 688.267 (tema 1022), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, uma vez que a parte reclamante se insurge contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento em recurso de revista apreciado monocraticamente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 32).
Em consulta ao andamento do Processo nº 204-83.2010.5.03.0002, na página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o referido processo encontra-se aguardando julgamento do agravo regimental interposto em face da decisão do relator.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)

Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)

Assim, inadmissível esta reclamação. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente